Tribunal: TJMT
Processo: 0017013-23.2011.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017013-23.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MYCHELLY CIANCIETTI SOUZA - CPF: 224.417.678-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

USINAS ITAMARATI S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0017013-23.2011.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica contábil.

Alega o embargante a existência de omissão, pois o acórdão “não apreciou o recurso, sob a ótica do artigo 371 do NCPC, na medida em que compete ao juiz apreciar as provas constantes dos autos, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, por consequência, desprover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 158308151.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0017013-23.2011.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica contábil.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão, pois compete ao juiz analisar o conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, do conjunto probatório existente nos autos, não é possível a conclusão quanto ao recolhimento do tributo ou não, fazendo-se necessária a realização da perícia contábil,
como se vê:

“
Assim, do substrato comprobatório constante nos autos, não é possível afirmar com a segurança necessária se houve o recolhimento em parte do tributo ou não, sendo imprescindível a realização de prova pericial contábil para aferir acertadamente tal alegação do apelante, incorrendo o Juízo de Primeira Instância em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, a qual não estava apta a julgamento.

Isso porque consta nos autos a procuração (Id. 5667302), o estatuto social da Indústria apelante (Id. 5667303 ao 5667305), e dos documentos contábeis anexados aos Id’s. 5667306 ao 5667336, relativos à escrituração fiscal, não é possível aferir seguramente o recolhimento, ou parcial recolhimento do tributo em questão, sendo necessária perícia por especialista para elucidar a questão e assim, verificar qual o dispositivo legal deve ser utilizado ao caso e analisar a decadência.

Aliás, na própria sentença proferida nos autos da ação cautelar no 3786-63.2011.811.0041, cujo objeto de análise é restrito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, extrai-se que o Fisco não declarou a decadência do crédito fiscal analisado em razão da ausência de informações de providência recursal administrativa para questioná-la, uma vez que houve a declaração administrativa da decadência do período relativo a agosto/2000 a novembro/2001, utilizando-se o disposto no artigo 173, I, do CTN, que seria, inclusive, mais benéfico à Fazenda Pública.

[...]

Deste modo, necessário se faz a prova cabal e isenta de dúvidas para desconstituição do Ato Administrativo Fiscal.

No ponto, não se pode negar ao administrado a elaboração de provas técnicas capazes de esclarecer os fatos colocados sob a tutela jurisdicional, notadamente quando requisitado nos autos, comprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

Verifica-se, na hipótese, que para uma convicção segura do direito alegado pelo apelante, de fato, necessária a realização de perícia técnica contábil, de modo que procede o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Explico.

A realização de perícia contábil especializada é necessária para trazer à tona a verdade real, porquanto os documentos que instruem a inicial são de alta complexidade contábil.

Ademais, o apelante realizou o pedido por perícia técnica contábil na inicial da ação anulatória: “
requer a produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias, principalmente a prova pericial
” (Id. 5667300).

Na hipótese, é o caso de realização de prova técnica pericial, havendo impugnação específica quanto a forma de contagem do prazo decadencial, a qual depende da verificação documental de apuração do recolhimento parcial ou não do tributo, de modo que o deferimento da prova pericial contábil é medida correta.

Além disso, trata-se de análise contábil complexa, de documentação probatória que exige a análise de especialista contábil para se chegar a conclusão da verdade real dos fatos e da correta ocorrência ou não da decadência, conforme o dispositivo legal a ser aplicado corretamente, bem como da continuidade da análise da legalidade da cobrança fiscal.

Desta forma, mostra-se prematuro o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, sendo imprescindível a realização de perícia contábil com objetivo da busca da verdade real, notadamente para averiguar se há ou não pertinência dos documentos relacionados com as alegações do apelante quanto à real ocorrência ou não da decadência, a depender do dispositivo legal aplicável.” (id.

152984660)

Em que pese o argumento do embargante, inexiste omissão no caso, pois na seara recursal, compete à Câmara Julgadora reanalisar as provas constantes nos autos e verificar se os pedidos feitos podem influenciar no correto deslinde da demanda, sobretudo quando há discussão sobre o cerceamento de defesa.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023